Tribunal: TJDFT
Processo: 0749320-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DE CURSO À DISTÂNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A desistência ou abandono do curso à distância fornecido pela ré sem a devida comunicação formal à instituição educacional, a tempo e modo, configura abandono e não isenta o aluno de pagar a contraprestação e eventuais multas contratuais pelos serviços disponíveis pelo período contratado. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.